Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725204-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IAN DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). NOCIVIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, quando esse direito já foi deferido na sentença. 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova oral colhida em juízo, aliados à confissão do réu, autorizam a condenação do réu. 3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 1.1 Embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando seu entendimento. 4. Não cabe aplicar a fração de 3/5 (três quintos), por conta da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com base exclusivamente na suposta nocividade da droga, não sendo relevante a quantidade apreendida. Em tal caso, a redução deve ser a máxima prevista, qual seja 2/3 (dois terços). 5. Estabelecida a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime a ser fixado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/06. Esse montante de pena também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (artigo 44 e 77, do Código Penal). 6. O pedido de detração tal como formulado pelo apelante, no sentido descontar da pena o tempo de prisão provisória, deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, articulando a nulidade das provas ilícitas por violação de domicílio. Afirma que sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas. Pede, assim, a anulação do feito e a sua absolvição. Pugna pela redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão do privilégio. Defende, ainda, que a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação do regime aberto. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que assim não fosse, para analisar a referida tese, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na tese recursal de que pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: “É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação às demais teses recursais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria, como já dito, o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ainda, que o recurso especial não deve subir em relação ao pedido de redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão do privilégio, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 58664166): (...) Assim, somente a natureza da droga não pode ser fator de impedimento para aplicar a fração máxima de redução da pena, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Consequentemente, reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva do crime em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028